Tribunal: TJSP
Processo: 1027377-29.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pelo Condomínio Réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais. A sentença declarou a inexistência do débito relativo às multas condominiais e condenou o réu à

Ementa:
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pelo Condomínio Réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais. A sentença declarou a inexistência do débito relativo às multas condominiais e condenou o réu à repetição do indébito de forma simples, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade das multas aplicadas pelo condomínio apelante em razão do uso indevido das vagas de estacionamento, bem como em verificar se o procedimento de aplicação de multa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de Decidir: As multas foram aplicadas sem a devida oportunidade de defesa prévia, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5o, LV, da CF. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A aplicação de multas condominiais sem prévia oportunidade de defesa viola o contraditório e a ampla defesa.
RECURSO DESPROVIDO